Tribunal: TJBA
Processo: 0043565-16.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0043565-16.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Jorge Eduardo Batista Santos e outros (19)

Advogado(s)
:
ROBERTO DE OLIVEIRA ARANHA, OTAVIO LUIS GOMES GOUVEIA, NILSON JOSE PINTO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, SARAH AMORIM VASCONCELOS, WAGNER VELOSO MARTINS, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, MARCUS VINICIUS DOS SANTOS ARAUJO, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, LAISE CAROLINE PINTO BARBOSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022, DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ EXAMINADA. VIA IMPRÓPRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Os aclaratórios constituem instrumento de natureza integrativa, destinados a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

2.
In casu
, além de não verificado nenhum dos defeitos previstos na legislação processual, os argumentos recursais são direcionados a buscar o reexame de matéria decidida motivadamente e a alteração do entendimento firmado pela Turma Julgadora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0043565-16.2011.8.05.0001
, em que figuram como embargante Estado da Bahia e como embargados Jorge Eduardo Batista Santos e outros (19).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR 02